Tribunal: TJPA
Processo: 0010166-32.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 213, ?1? DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICI?NCIA DE PROVA. IMPROCED?NCIA. O LAUDO PERICIAL E OS DEPOIMENTOS DA V?TIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORAM A PR?TICA DO DELITO IMPUTADO AO RECORRENTE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS. IMPROCED?NCIA. RECURSO CONHECIDO E N?O PROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. N?o h? que se falar em insufici?ncia do conjunto f?tico-probat?rio dos autos quando o laudo pericial aliado ?s declara??es da v?tima e das testemunhas denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, a palavra daquelas ? de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua pr?pria natureza, n?o contam com testemunhas ou sequer deixam vest?gios.2. No tocante ? fixa??o da pena-base, ? imposs?vel fundamentar as circunst?ncias judiciais por meio do bem protegido pelo pr?prio tipo penal. Contudo, a eleva??o da pena acima do m?nimo legal se justifica pelas outras circunst?ncias judiciais negativas.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0010166-32.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
APELANTE:
G. E. D. C.
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213, §1º DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. O LAUDO PERICIAL E OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORAM A PRÁTICA DO DELITO IMPUTADO AO RECORRENTE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos quando o laudo pericial aliado às declarações da vítima e das testemunhas denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.
2. No tocante à fixação da pena-base, é impossível fundamentar as circunstâncias judiciais por meio do bem protegido pelo próprio tipo penal. Contudo, a elevação da pena acima do mínimo legal se justifica pelas outras circunstâncias judiciais negativas.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e encerrada aos vinte e dois dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
G.E.D.C
., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 213, §1º, do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 16 de março de 2016, por volta das 21h30min, a vítima, de 15 anos de idade, voltava da casa de uma amiga e ia direto para a sua residência quando, ao passar pela Rodovia BR 316, foi abordada pelo acusado, que estava montado em uma bicicleta e portava uma arma de fogo, o qual se aproximou da ofendida e a ameaçou, obrigando-a a subir na garupa da bicicleta, após o que a levou para um matagal, localizado atrás da UNAMA da BR e praticou a violência sexual contra a vítima, consumando o delito.

Em suas

razões recursais
, o apelante
almeja sua absolvição
, uma vez que a autoria não restou comprovada, considerando que a instrução probatória contou apenas com os relatos de testemunhas que não teriam presenciado o fato e com a palavra da própria vítima, a qual não serve como prova isolada para uma condenação. Caso rechaçada a tese absolutória, requer a reforma da fixação da pena-base, estabelecendo-a em seu mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso
, por ter sido a sentença condenatória prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório:

Em análise dos autos, verifica-se que a juíza condenou o apelante pela prática de estupro qualificado, na sua forma consumada, pois restou devidamente comprovado nos autos a autoria e a materialidade do crime.

O apelante, por sua vez, alega a insuficiência probatória relativa à autoria do delito por parte de sua pessoa, tendo sido sua condenação baseada, tão somente, nos depoimentos isolados da vítima e das testemunhas que não presenciaram o suposto fato criminoso. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua absolvição.

Este argumento
não merece prosperar
.

Apesar da negativa de autoria sustentada em sede judicial, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo laudo sexológico, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria do crime.

A
materialidade

do crime
restou devidamente comprovada por meio da cópia da carteira de trabalho da vítima, que testifica a sua idade, 15 anos, à época do ocorrido (fls. 95 do apenso I), e pelo laudo pericial do exame sexológico realizado (fls. 27 do apenso I), que atesta vestígios da prática de conjunção carnal antigos, bem como vestígios da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal recentes, por provável cópula ectópica anal.

Sobre a
autoria do delito
, de igual modo restou comprovado nos autos, considerando o depoimento da vítima e das testemunhas. Nesse sentido, segue o depoimento da vítima L.G.G.M., que em nenhum momento hesitou e nem apresentou insegurança em sua narrativa, tampouco no reconhecimento do apelante:
¿Eu estava na casa de uma amiga minha, por volta de umas 22h, depois eu saí para retornar para minha casa. Que no final da rua, fui abordada por um cara que exigiu meu celular. Que eu disse que não tinha celular. Que então ele disse, sobe na bicicleta. Que eu disse que não ia subir. Que então ele sacou a arma e mandou eu subir. Que ele disse que seria só pra passar pela polícia, pois disse que era bandido e já tinha matado uma garota que havia reagido. Que fiquei com muito medo e por isso na bicicleta. Que quando chegou próximo a um matagal, ele me jogou no chão e começou a me estuprar pela frente e por trás. (...) que eu reconheci ele por foto na delegacia. Que eu vi todas essas fotos que estão no processo na delegacia.
Que eu reconheço ele sempre
, a boca dele, a tatuagem. (...)¿

A genitora da vítima também prestou depoimento em juízo, reforçando a declaração da adolescente, de maneira clara e pormenorizada, quando enfatiza ter entranhado o tardio regresso de sua filha, com a qual conseguiu contato somente após a ocorrência dos fatos. Veja-se:
¿Que estava angustiada e por isso logo retornou para casa e constatou que sua filha ainda não tinha retornado. Que ligou várias vezes para sua filha. Que nessa hora atendeu uma mulher. Que sua filha saiu da casa de Jéssica, amiga dela, para voltar para sua residência, quando o acusado a pegou e a estuprou, atrás da UNAMA. Que essa mulher a encontrou após o estupro e prestou ajuda, atendeu o telefone e orientou a depoente a fazer a ocorrência.¿

Outrossim, ratificou que sua filha reconheceu o apelante com facilidade, pois memorizou seu rosto durante o ato criminoso de modo a afastar qualquer dúvida sobre a autoria do crime:
¿Que sua filha reconheceu ele por fotos na delegacia e sua filha rapidamente o reconheceu, pois ele tem uma grande tatuagem. Que sua filha disse que viu bem o rosto dele durante o estupro.¿

De igual maneira, a irmã da vítima também afirmou que a vítima identificou o apelante quando foram chamadas na delegacia e que teve certeza durante reconhecimento acerca da autoria.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal. A um, porque tais declarações são harmônicas entre si e, juntamente com o laudo sexológico às fls. 34/35 do apenso (o qual concluiu haver vestígios da prática de conjunção carnal antiga, e vestígios da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal recente, consistente em provável cópula ectópica anal), denotam a ocorrência do crime, assim como o depoimento da vítima, especialmente, demonstra com extrema clareza a conduta do acusado para com ela.

A dois, porque, há muito a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos
(REsp 1699051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).
Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores.
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. QUALQUER ATO DE LIBIDINAGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 215-A DO CP OU PARA A CONTRAVENÇÃO DO ART. 61 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional.
(...)
4. Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.
5. Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1646070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) (grifei)

Sua negativa de autoria, esta sim, encontra-se isolada nos autos, uma vez que, em momento algum, conseguiu provar sua alegação de que tudo não passa de uma confusão da vítima e que não sabe porque estão imputando a autoria do crime.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor do crime em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

Por conseguinte, não há como proceder o pleito de absolvição do apelante.

2. Da pena cominada:

Em relação à fixação da pena, o apelante manifestou sua irresignação alegando que a magistrada
a quo
majorou a pena-base além do mínimo legal sem a devida fundamentação, mais precisamente quanto à culpabilidade, circunstância do crime e as consequências do crime.

Nesta fase, cabe ao magistrado realizar uma valoração para o caso concreto devendo fundamentar o aumento da pena acima do mínimo legal, não podendo valer-se de argumentos abstratos que valem para qualquer situação.

No caso vertente, extrai-se que o Juízo singular fundamentou todas as circunstâncias que considerou desfavoráveis ao apelante, que são aquelas recorridas nesta apelação. Assim transcrevo o trecho da sentença relativa às considerações da juíza sobre a
culpabilidade
:
¿Tenho-a como intensa, pois o réu submeteu uma adolescente de 15 anos de idade à prática de atos libidinosos, consistentes em toques lascivos em seu corpo, conjunção carnal, e sexo anal, usando de grave ameaça. Ficou provado ainda que o réu ameaçou gravemente a ofendida com uma arma de fogo, dizendo que caso resistisse, a mataria, pois era bandido e já havia matado outra vítima.¿

A respeito das
circunstâncias
do crime:
¿Valoro-as como negativas, por ter restado provado que o acusado, usando uma arma de fogo, abordou a vítima em via pública, demonstrando audácia e extrema ousadia. Além disso, ficou provado que o réu ejaculou dentro da vagina da vítima, tendo a submetido à prática de conjunção carnal e cópula anal, o que revela extrema gravidade. Ademais, durante a execução do crime, o réu ameaçou bastante a vítima e a humilhou, chamando-a de vadia, vagabunda, p., dentre outros insultos.¿

No tocante às
consequências
do crime:
¿Valoro-as como negativas, pois após o delito, a vítima desenvolveu sequelas psicológicas, ficando em pânico, e não mais conseguindo sair de casa por cerca de seis meses. A brutalidade do crime gerou sequelas psicológicas provavelmente de natureza irreversível.¿

Decerto, a sentença de primeira instância considerou de maneira equivocada a culpabilidade do agente, pois, segundo o STF - HC 106.380, Primeira Turma, DJe 01/08/2013 - descabe ponderar como circunstância judicial negativa o bem protegido pelo próprio tipo penal. Sendo assim, a prática de conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça com vítima menor de 18 ou maior de 14 anos não pode servir à exacerbação da pena presentes as circunstâncias judiciais.

Em que pese a impossibilidade de fundamentar as circunstâncias judiciais por meio do bem protegido pelo próprio tipo penal, não parece desarrazoada a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, em
razão das demais circunstâncias serem também bastante relevantes para se levar em conta.

O Código Penal não determinou, em seu texto, a medida que se deve levar em conta para a fixação da pena, deixando a critério do juiz, desde que esteja fundamentada adequadamente, nesse sentido que ensina a doutrina de Rogério Sanches Cunha:
¿Nota-se que o Código Penal não fixou o quantum de aumento para as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado. Esse montante, portanto, fica a critério do juiz, que deverá sempre fundamentar a sua decisão.¿

Logo,
entendo que deve ser considerada a culpabilidade normal à espécie, todavia, mantenho as demais circunstâncias recorridas como desfavoráveis, que, por si só, já servem para elevar a pena-base acima do mínimo legal conservando o
quantum
da pena aplicada em primeira instância, destacando o papel do Estado em reprimir atos de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos mencionados.

É o voto.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora